Tribunal: STF
Processo: ARE 1510748
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. RECLAMADA. ADMISSIBILIDADE. INTERVALO PARA RECUPERAÇÃO TÉRMICA PREVISTO NO ANEXO 3 NA NR-15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. EXPOSIÇÃO AO CALOR. PRETENSÃO DE HORAS EXTRAS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RAZÕES QUE NÃO AFASTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO TRANCATÓRIA DE INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 333 DO TST E DO ARTIGO 896, § 7°, DA CLT. 



    1 - O TRT consignou ser incontroverso o fato do reclamante prestar serviços em condições insalubres, porquanto lhe foi reconhecido direito ao recebimento do adicional de insalubridade desde 06/11/2012, e que o reclamante laborava exposto ao calor excessivo acima dos limites de tolerância, não tendo usufruído do intervalo para recuperação térmica estabelecido no Anexo 3 da NR-15, fazendo jus, portanto, ao pagamento de horas extraordinárias pelo período correspondente, e que a cumulação com o pagamento do adicional de insalubridade não configura bis in idem, uma vez que as parcelas possuem naturezas jurídicas diversas. Enquanto as horas extraordinárias decorrem da não observância do intervalo térmico, adicional de insalubridade decorre da exposição do trabalhador ao agente insalubre, no caso, calor.



    2- A tese do TRT está em conformidade com a jurisprudência pacífica do TST, que consagrou o entendimento de que a não concessão do intervalo previsto na NR-15, Anexo 3, Quadro I, da Portaria n.º 3.214/78 do MTE, para os trabalhadores que laboram expostos ao calor excessivo, suscita o pagamento do referido período suprimido como hora extraordinária, independentemente da concessão do adicional de insalubridade. Julgados



    3-Como a decisão monocrática do Relator foi proferida em consonância com a mencionada jurisprudência pacificada por esta Corte, deve ser confirmada a negativa de seguimento do agravo de instrumento. Agravo interno a que se nega provimento, com incidência de multa.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, IV; 3º, III; 5º, II; 22, I; 170, caput e VII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No agravo interno interposto, defende que “A ausência de concessão dos descansos térmicos previstos, na NR 15, Anexo III, Quadro I, não autoriza pagamento do período não concedido como labor extraordinário, porquanto apenas caracteriza que empregado esteve exposto ao agente insalubre calor acima dos limites de tolerância”. (fl. 887)



    Ao exame.



    O Regional, ao apreciar o agravo de petição, assim decidiu:



    (...)



    Das horas extras em face do intervalo para recuperação térmica



    Procede o inconformismo do reclamante.



    De plano, esclareço ser incontroverso o fato de o reclamante prestar serviços em condições insalubres, porquanto lhe foi reconhecido o direito ao recebimento do adicional de insalubridade desde 06/11/2012, nos termos da sentença proferida nos autos do processo 0001049-18.2017.5.06.0413 (ID. ef8c01d), transitada em julgado.



    O cerne da questão está em torno do direito ao pagamento de horas extraordinárias decorrentes da não concessão do intervalo para recuperação térmica estabelecido no Anexo 3 da NR-15 da Portaria 3.214/78 do MTE, para o caso em que o empregado se encontrar exposto ao calor acima dos limites de tolerância.



    Data vênia do que entendeu o juízo de primeiro grau, tenho que a inobservância dos intervalos para recuperação térmica enseja o pagamento das horas correspondentes como extras, sendo que a cumulação com o pagamento do adicional de insalubridade não configura bis in idem, uma vez que as parcelas possuem naturezas jurídicas diversas. Enquanto as horas extraordinárias decorrem da não observância do intervalo térmico, o adicional de insalubridade decorre da exposição do trabalhador ao agente insalubre, no caso, o calor.



    Além disso, destaco que a norma regulamentadora não exclui o direito ao intervalo térmico quando há pagamento do adicional de insalubridade. Aliás, a referida norma regulamentadora estabelece que "os períodos de descanso serão considerados tempo de serviço para todos os efeitos legais", de forma que a ausência de sua concessão enseja o pagamento do descanso não usufruído como se hora extra fosse. 



    Observa-se que, no referido quadro, está consignado: "atividade moderada (29,5 a 31,1) - 15 minutos de trabalho, 45 minutos de descanso". E, no caso em apreço, o autor informou que o IBUTG a que estava exposto era de 30,6°C, cujo índice não foi contestado pela demandada. Nesse contexto, tem-se que está comprovado o labor do reclamante, de forma contínua, atendendo, assim, aos requisitos para incidência do Quadro 01 do Anexo 03 da N.R. 15 do M.T.E.



      Tratando-se de regime de trabalho moderado, de forma contínua, exposto ao calor excessivo e levando-se em consideração o índice de 30.6º C, faz jus o recorrente ao regime de 15 minutos de trabalho e 45 de descanso.



    (...)



    A tese do TRT está em conformidade com a jurisprudência pacífica do TST, que consagrou o entendimento de que a não concessão do intervalo previsto na NR-15, Anexo 3, Quadro I, da Portaria n.º 3.214/78 do MTE, para os trabalhadores que laboram expostos ao calor excessivo, suscita o pagamento do referido período suprimido como hora extraordinária, independentemente da concessão do adicional de insalubridade. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente